Tribunal: TJSP
Processo: 1016860-08.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Município de Campinas – Ausência de guarda-volumes em número suficiente em agência bancária, nos termos da LM 12.475/06 e do DM 17.747/12 – Alegada ausência de provas da ocorrência da infração – Desnecessidade – AIIM que goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pela apelante em regular processo administrativo –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa administrativa – Município de Campinas – Ausência de guarda-volumes em número suficiente em agência bancária, nos termos da LM 12.475/06 e do DM 17.747/12 – Alegada ausência de provas da ocorrência da infração – Desnecessidade – AIIM que goza de presunção relativa de veracidade, não elidida pela apelante em regular processo administrativo – Cobrança retroativa da multa, desde a data da entrada em vigor do decreto regulamentador da lei municipal até a data da fiscalização – Possibilidade – Infração que não ocorreu apenas no dia da fiscalização, mas, presumivelmente, desde a abertura da agência bancária – Reconhecimento, todavia, da desproporcionalidade do valor da multa relativamente à gravidade da infração, nos termos do art. 57 do CDC – Redução de rigor – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.